Tribunal: TJPA
Processo: 0022920-20.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022920-20.2013.8.14.0301

APELANTE: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: RENATA ATHAYDE FONTELLES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO BIENAL DO CONTRATO DE TRABALHO NA FORMA DO ART.7ª, XXIX, DA CF/88.ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1-

Quanto a prescrição, é preciso registrar que, em 13/11/2014, o STF, no julgamento do ARE nº 709.212, com repercussão geral, mudou o seu entendimento que dizia que a prescrição para cobrança das parcelas de FGTS era de 30 (trinta) anos para admitir que ela é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32,
obedecido o prazo bienal para a propositura da ação após o término do contrato de trabalho, em obediência ao art. 7º, XXIX, da CRFB/88.

2-

No presente caso, vigorando o contrato de trabalho da Autora/Apelada, de 03/05/1993 a 30/04/2008 e tendo sido ajuizada a demanda em 25/04/2013, ou seja, mais de 2 (dois) anos após a data de extinção do contrato, já restava prescrito o direito da autora.

3-

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento, para declarar prescrito os pedidos formulados pela autora, ora apelada. Em sede de reexame sentença reformada, nos termos da fundamentação exposta.

ACÓRDÃO

Acórdão os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER do Recurso de Apelação e
DAR PROVIMENTO
, para declarar prescrito os pedidos formulados pela Autora/Apelada e em sede de reexame reformar a sentença, conforme o voto da Magistrada Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO
(Num. 2586393 - Pág. 1/12), este interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital (Num. 2586387 - Pág. 1/18), nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
RENATA ATHAYDE

FONTELLES DE LIMA
em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
.

Narra a exordial que a Autora foi contratada temporariamente pela Secretaria Executiva de Saúde Pública (SESPA) em 03/05/1993, para ocupar o cargo de médica, havendo sucessivas prorrogações do seu contrato até que sobreveio o distrato em 30/04/2008. Afirma que sequer recebeu as verbas rescisórias, tampouco os depósitos do FGTS e, ao ser desligada do serviço público, encontrava-se gestante, fazendo
jus
as parcelas devidas em decorrência da estabilidade provisória, abrangendo o período de gestação, além dos cinco meses posteriores ao parto, nos termos do art. 10, II, alínea “b” do ADCT. Por essa razão, requereu a condenação do Réu ao pagamento dos valores correspondentes ao período da estabilidade, FGTS e 13º sobre o salário do mesmo período, férias + 1/3 e FGTS sobre férias + 1/3.

O Juízo
a quo
prolatou a r. sentença (Num. 2586387 - Pág. 1/18) julgando parcialmente procedente os pedidos formulados pela Autora, condenando o Estado do Pará ao pagamento dos salários devidos durante o período de estabilidade gravídica, bem como os valores atinentes ao 13º salário integral do ano de 2008 e 03/12 avos referentes ao 13º salário de 2009 e as verbas de FGTS por todo período laboral, incidindo juros e correção monetária.

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs
APELAÇÃO
(Num. 2586393 - Pág. 1/12) requerendo o reconhecimento da prescrição bienal, com espeque no art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, vez que o trabalhador possui o prazo de 2 (dois) anos para postular em juízo, contados da data da dispensa, as verbas rescisórias que julgue devida. No mérito, aduziu que a estabilidade provisória reconhecida na sentença não mencionou qualquer prova que atestasse o direito da Requerente, sendo a sentença carente de fundamentação válida, em ofensa ao art. 489, §1º, do CPC/2015 e art. 93, inciso IX, da CF/88). Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do recurso.

Devidamente intimada (Num. 2586393 - Pág. 17),
RENATA ATHAYDE FONTELLES DE LIMA
apresentou contraminuta ao apelo (Num. 2586395 - Pág. 1/8)

postulando pela manutenção da sentença, sendo devida as parcelas requeridas, ante a

expressa previsão contida no art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT, bem como o prazo

prescricional aplicável à espécie é quinquenal, conforme art. 1º do Decreto n.º 20.910/32.

O Douto Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado (ID nº 2747377), manifestou-se no presente caso pelo conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de ser reconhecida a prescrição bienal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da matéria em apreço.

PRESCRIÇÃO BIENAL:

Em que pese ter sido verificado pelo Juízo de piso, merece acolhimento o pedido de declaração de prescrição bienal dos pedidos da Autora/Apelada, eis que o ajuizamento da ação se deu após os 2 (dois) anos previstos no art. 7º, XXIX, da CRFB/88.

Quanto a esta questão, é preciso registrar que, em 13/11/2014, o STF, no julgamento do ARE nº 709.212, com repercussão geral, mudou o seu entendimento que dizia que a prescrição para cobrança das parcelas de FGTS era de 30 (trinta) anos para admitir que ela é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32,
obedecido o prazo bienal para a propositura da ação, em obediência ao art. 7º, XXIX, da CRFB/88.

“DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇO. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONÔMICA E JURÍDICA DA MATÉRIA. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA.”
(ARE 709.212/DF. REL. MIN. GILMAR MENDES)
.

No entanto, para fins de segurança jurídica, com relação a prescrição quinquenal do FGTS, estabeleceu uma cláusula de modulação “ex nunc”, determinando que tal decisão gera efeitos a partir de então, não retroagindo.

Ocorre que no voto em comento, houve a ratificação, do que já se aplicava, quanto a prescrição do art. 7º, XXIX, da CF/88, no tocante a prescrição após a extinção do contrato de trabalho, ou seja, 2 (dois) anos. Vejamos:

Art.7º

...

XIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais,
até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho
;

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000)

No presente caso, vigorando o contrato de trabalho de 03/05/1993 a 30/04/2008 e tendo sido ajuizada a demanda em 25/04/2013, ou seja, mais de 2 (dois) anos após a data de extinção do contrato, já restava prescrito o direito da autora.

Assim, havendo ocorrência da prescrição que é matéria de ordem pública deve ser acolhida.

Pelo exposto, conheço do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para declarar prescrito os pedidos formulados pela autora/apelada, e, em sede de Reexame, sentença reformada, nos termos da fundamentação exposta..

É o voto.

Belém, 16 de março de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA.

Relatora

Belém, 31/05/2021